Tribunal: TJMT
Processo: 1011551-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011551-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 013.431.090-00 (ADVOGADO), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS A
EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO

– JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO (ACÓRDÃO) – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste previsão legal de interposição do recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível, tão-somente, para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL (202) 1011551-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES
, contra acórdão proferido no ID no 173555687, que

negou

provimento ao

agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão proferida nos autos

da
Ação de Embargos à Execução no 1000490-63.2023.8.11.0051
proposta em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo

a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de justiça gratuita.

Nas razões do presente agravo interno, o agravante alega, em suma,

que comprovou o fato de não possuir condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sendo que, atualmente, está passando por uma situação financeira bastante complicada, sendo que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Requer seja provido Agravo Interno, a fim de “que seja reconsiderada a decisão recorrida, conforme a previsão do art. 1.021, §2o (parte final), do CPC; E).

Em sendo negado o provimento ao presente agravo interno, que haja nesse E. Tribunal a manifestação, no acordão, expressamente sobre a aplicação dos artigos 98 a 102 do CPC, já pré-questionados.

Contrarrazões apresentadas (id no 178139169), onde a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, visto ser incabível contra decisão colegiada, o recurso de agravo interno.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso aviado por

IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES
visa a reforma de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

O recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2o. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem. Inexiste previsão legal de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível tão-somente para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada
. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial. 2.
A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível.
3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1696376 SP 2017/0220510-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).

Consoante a posição jurisprudencial consolidada do STJ, a interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, nem interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso devido.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.”
(TJ-MT - AGR: 00046240220178110039 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020). (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 1.021 do CPC, não comporta conhecimento o Agravo Interno interposto contra o acórdão por meio do qual o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação
.”
(TJ-MT - AI: 10009293820208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020).

Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023